Tribunal: STF
Processo: RE 1064603
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-25
Data de publicação: 2019-10-25

Ementa:
EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 11.12.2018. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MULTA IMPOSTA NO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.021, § 4º, DO CPC. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. PROCESSO ORIUNDO DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VALOR DA CAUSA INESTIMÁVEL. ART. 81, § 2º, DO CPC. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO (ART. 494, I, DO CPC).



    1. Aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do julgamento unânime do agravo regimental pela Segunda Turma desta Corte que, reconhecendo a sua manifesta improcedência, negou-lhe provimento. 



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    3. Constatado erro material no acórdão embargado, quanto à fixação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, para fins de cálculo, tendo em vista que o aresto proferido pela Segunda Turma desta Corte aplicou à parte agravante multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC”, é possível, de ofício, a sua correção, a teor do disposto no art. 494, I, do CPC, para que esta seja calculada não em 5% sobre o valor da causa, mas em 5 (cinco) salários mínimos (art. 81, § 2º, do CPC), vigentes na data de julgamento dos presentes embargos de declaração, eis que se trata de processo oriundo de ação direta de inconstitucionalidade, de valor inestimável.



    4. Embargos de declaração rejeitados, com correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC, da redação da parte dispositiva do voto proferido no julgamento do agravo regimental, quanto ao cálculo da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantidos os demais termos da decisão embargada.